Tribunal: STF
Processo: HC 220043
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Crislayne Aparecida Pires Soares impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filha adolescente com deficiência.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Nesse contexto, cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida pleiteada, no habeas corpus impetrado anteriormente em favor da paciente naquele Tribunal Superior, ressaltou que (grifei):



    A Corte estadual, no julgamento do habeas corpus, cassou a liminar anteriormente deferida e manteve a custódia cautelar, bem como o indeferimento da prisão domiciliar, sob os seguintes fundamentos: 



    […]



    Na situação analisada, conquanto a paciente seja genitora de adolescente com deficiência, o caso reclama a manutenção da prisão preventiva. Faço anotar, aliás, que a despeito da decisão proferida quando do julgamento no Habeas Corpus n.º 143641/SP, consignou-se que situações excepcionais poderiam ensejar o indeferimento do benefício, mediante a devida fundamentação. 



    No caso em tela, à luz do acima exposto, e nos exatos termos da decisão proferida pelo d. Juízo impetrado, entendo que está presente a aludida excepcionalidade. Isso porque, como bem destacou a d. Procuradoria Geral de Justiça: “Especificamente em relação a paciente Crislayne, consta nos autos que ela possuía posição relevante na organização criminosa, sendo responsável por garantir condições favoráveis para que o grupo realizasse o tráfico de drogas com sucesso, o que se dava através de informar os “vapores” da aproximação ou presença das equipes policiais. Além disso, após a prisão de seu genro Ricardo Aparecido Miguel, um dos gerentes dos pontos de venda de tráfico da organização criminosa, passou a receber os entorpecentes diretamente do líder Ricardo Luiz Horst Marodim, portanto detendo posição de ainda maior destaque na empreitada criminosa (mov. 1.1 da ação penal). Não é demais destacar que o “subgrupo” encabeçado por seu genro Ricardo Aparecido Miguel e sua filha Ketelin Fernanda Pires Soares de Oliveira, do qual a paciente também faz parte, era responsável não apenas por guardar, fracionar e entregar entorpecentes que seriam comercializados na região do Bairro Alto Tarumã em Pinhais, mas por comprar, vender e fazer a manutenção das armas da organização criminosa (mov. 1.2 da ação penal)” – (42.1). 



    Veja-se, portanto, ao que tudo indica, a paciente se destaca pela posição relevante na organização criminosa, eis que responsável por garantir condições favoráveis para que o grupo realizasse o tráfico de drogas sem embaraços, e para além disso, cabe salientar que após a prisão de seu genro, supostamente, passa a receber as drogas diretamente do líder da organização (Ricardo). 



    Pelo que se pode perceber, o núcleo familiar principal da paciente CRISLAYNE está presente de forma bastante importante na organização criminosa em questão, o que denota risco e insegurança à adolescente E. C. P. S. O., de quinze anos de idade. 



    Não fosse o bastante, pelo que se colhe dos autos, ao que tudo leva a crer, para a análise que cabe para o momento, as tratativas concernentes à compra e venda de drogas se davam no contexto familiar, de modo que o endereço de sua residência fora apontado como ponto de negociação[2]de drogas, conforme investigações.[3] 



    Daí porque, aliás, do escorreito indeferimento do mesmo pedido na origem, posto que a almejada prisão domiciliar não surtirá efeito algum no que tange a evitar a reiteração delitiva da paciente e, bem assim, não se estará a proteger a adolescente com deficiência do contato com a organização criminosa em comento. 



    [...]



    No caso dos autos, a negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar foi negada à paciente, em razão de a agente supostamente integrar organização criminosa ligada ao narcotráfico, atuando em papel de destaque na facção, especialmente após a prisão de seu genro, cabendo destacar que grande parte de seu núcleo familiar esta envolvida nas atividades criminosas do grupo, razão pela qual a menor sob sua guarda estaria sendo exposta a ambiente perigoso. 



    Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança de sua filha menor, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator